Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-86.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008359-86.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 976.082.030-72 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE - SICREDI OESTE PR - CNPJ: 76.059.997/0011-99 (AGRAVADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença de indeferimento da petição inicial da ação cautelar,
com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e extinção do processo sem resolução do mérito,
se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1008359-86.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE - SICREDI OESTE PR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO
de desprovimento de seu apelo em face de sentença de indeferimento da petição inicial da ação cautelar,
com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e extinção do processo sem resolução do mérito.

A agravante alega que a decisão é nula, porque viola o artigo 489, §2o do CPC e
“incide na nulidade de suspeição de magistrado; “antecipação de mérito”; fulcro no artigo 36, inciso III da Lei Complementar n. 35 de 1979
”; argumenta que compete ao consumidor a escolha do foro, bem como tem presunção
juris tantum
de veracidade os poderes outorgados ao advogado (declarar domicílios).

Afirma que “
No sistema de persuasão racional das provas; artigo 369 do CPC; vigente no Brasil; a insurgência em relação a procurações outorgadas; compete ao demandado (artigo 336 do CPC); salvo; a incidência de vicio de consentimento; em idosos e menores; ou a incidência do artigo 239 do CPP, dever de magistrados; múnus público; aferido no detrimento do interesse do outorgante (STJ, STF); aferido no descumprimento de normas cogentes; oposto do caso em tela; onde o procurador; diligencia nos interesses da constituinte(lesada em contrato de mútuo de crédito alimentar)
”.

Requer a substituição desta relatora para julgar o presente recurso e a declaração de nulidade da decisão, ou, o provimento do recurso pela violação aos artigos 104, 336, 369 do CPC e artigo 101 do CDC.

Em contrarrazões, a agravante argui ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO
de desprovimento de seu apelo em face de sentença de indeferimento da petição inicial da ação cautelar,
com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e extinção do processo sem resolução do mérito.

Inicialmente, a decisão não afronta o disposto no artigo 489, §2o do CPC, visto que inexiste
colisão entre normas, nem mesmo há afronta ao
36, inciso III da Lei Complementar n. 35 de 1979, pois esta Magistrada não emitiu
opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais.

Também não há incidência dos artigos 144 (impedimento) e 145 (suspeição), ambos do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em substituição de Relator.

Quanto à arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade, o agravante argumenta a possibilidade de escolha do foro, bem como, que há
presunção
juris tantum
de veracidade os poderes outorgados ao advogado (declarar domicílios). Tais questões foram abordadas na sentença, de modo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Em resumo, a autora ajuizou a ação cautelar de exibição de documentos e sustentou que a apelada exibiu documentos inverídicos, que não constavam os empréstimos da autora.

O Magistrado constatou que a procuração apresentada indica que a autora possui endereço em Comarca e Estado diverso, o que influencia diretamente na competência do Juízo para processar e julgar a ação; mencionou que na qualificação da petição inicial é indicado dois endereços, um deles da Comarca de Cáceres (juízo de origem).

Assim, nos termos do art. 321 do CPC, determinou a intimação da autora para apresentar comprovante atualizado de endereço, bem como, “
formular clara e adequada fundamentação de sua petição inicial, fazendo a exposição dos fatos e da causa de pedir (fática e jurídica). Ressalto a importância de não apenas fazer a citação isolada dos artigos, mas, além de citá-los, deve também promover a adequação da sua demanda aos dispositivos de lei citados.
”

A autora peticionou e informou que possui atualmente três domicílios e, nos termos do artigo 101, inciso I do CDC, detém a prerrogativa da opção de foro.

Com efeito, o Magistrado determinou nova emenda à inicial, devendo a autora formular construção argumentativa a estabelecer sua causa de pedir e indicar quais documentos ou tipos de documentos que pretende obter acesso e ressaltou que o pedido deve ser certo (art. 322, CPC) e a autora deve expor suas razões (causa de pedir) que justificam determinada postulação (pedido).

Em petição, a apelante disse que os documentos são os
“negados- de todos os descontos no benefício previdenciário; da autora. A juntada do extrato; nos termos do artigo 412, visa a plausibilidade do direito da autora, tendo em vista o requerimento nos termos do artigo 300 do CPC”.
Em seguida, foi proferida a sentença.

Desta feita, a autora não cumpriu a determinação judicial de esclarecer e fundamentar acerca da competência do Juízo da Comarca de Cáceres, fundamentar de forma clara e adequada os

fatos e causa de pedir (fática e jurídica)

e indicar quais documentos ou tipos de documentos que pretende obter acesso, nem mesmo supriu a falta de pedido certo e das razões (causa de pedir) que justificam sua postulação (pedido).

Nesse passo, estabelece o artigo 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Portanto, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito.

Cito precedentes:

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”
(N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”
(N.U 1008232-97.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022).

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”
(N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso
.
”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022